Tribunal: TJDFT
Processo: 0722577-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. HABILITAÇÃO EM INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. EX-COMPANHEIRA. DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL APÓS A MORTE DO EX-COMPANHEIRO. DIREITO À SUCESSÃO. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE.
1. O art. 1.830 do Código Civil estabelece que “somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente”.
2. No caso, a liame conjugal foi reconhecida na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem no 0711485-94.2018.8.07.0020, cuja sentença transitou em julgado no dia 11.11.2019, ou seja, a união estável não estava dissolvida judicialmente na data da morte do ex-companheiro, bem como a separação de fato ainda não havia atingido dois anos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.